Tribunal: TJPA
Processo: 0003585-79.2017.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003585-79.2017.8.14.0105

APELANTE: MARILUCE MACIEL RAMOS, DENILSON TAVARES DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS.
ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI 11.343/2006
. RECORRER EM LIBERDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. TESES ABSOLUTÓRIAS.
PROCEDENTE A DA APELANTE E PARCIALMENTE PROCEDENTE A DO APELANTE
. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE.
CONHECIMENTO, EM PARTE, DOS RECURSOS, PROVIMENTO DE UM E PARCIAL PROVIMENTO DE OUTRO.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer, em parte, dos recursos de apelação; conceder provimento ao de
Mariluce Maciel Ramos, de modo a absolvê-la com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e dar parcial provimento ao de Denilson Tavares da Conceição
, mantendo sua condenação, apenas, quanto ao delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena correlata para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana), reconhecendo, por fim, de ofício, a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interposta por Denilson Tavares da Conceição e Mariluce Maciel Ramos, irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que os condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, e a 05 (cinco) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, respectivamente, iniciando a privativa de liberdade em regime fechado e considerando o dia-multa no seu valor unitário mínimo, ante os respectivos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/2006 (Num. 6533237 - Pág. 1 a Num. 6533238 - Pág. 4).

As razões recursais de Denilson Tavares da Conceição culminam no seguinte pleito (Num. 6533265 - Pág. 7 a Num. 6533267 - Pág. 5):

(...) o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença para proceder à DESCLASSIFICAÇÃO do crime previsto no art. 33 da Lei n" 11.343/2006 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, bem como para ABSOLVER o apelante quanto ao crime do art. 35 da Lei n° 11.343/2006, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, seja reformada a pena base do art. 33 da ei 11.343/2006, nos termos da fundamentação acima exposta, devendo ser fixada em eu mínimo legal ou próximo a ele, bem como seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4° do mesmo diploma legal, com a consequente reforma da pena definitiva e do regime inicial de cumprimento de pena.

Ainda de forma subsidiária, seja reformada a pena base do art. 35 da Lei 11.343/2006, devendo ser fixada em seu mínimo legal ou próximo a ele, com a consequente reforma da pena definitiva e regime inicial de cumprimento de pena.

Em atenção ao princípio da presunção de inocência, requer-se, ainda, seja concedido ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em liberdade, por não estarem presentes os requisitos para a manutenção de sua prisão cautelar.

As de Mariluce Maciel Ramos (Num. 9148122 - Pág. 1 a 19):

1 – Acolher a preliminar anteriormente aventada mantendo ao direito da Apelante recorrer em liberdade em todas as instâncias, mantendo-se, para tanto, o competente Alvará de Soltura e, no mérito;

2 - Reformar a r. Sentença para absolver a ora Apelante do crime de tráfico pelo qual restou condenada, com fundamento no inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal;

3 – Subsidiariamente, acaso diverso seja o entendimento desse Egrégio Tribunal, para reformar a sentença exacerbada quanto ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, redimensionando-a ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis à Apelante, inclusive reconhecer a flagrante ocorrência de bis in idem, aplicando-se o redutor previsto no parágrafo 4º, do art. 33 da sobredita Lei de Drogas, no seu grau máximo, até porque a Apelante é primária, possui bons antecedentes, nunca se dedicou a atividades criminosas nem integra qualquer organização criminosa, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ss do CP;

4 – Reformar a sentença combatida no sentido de ABSOLVER a Apelante do crime insculpido no art. 35, da Lei 11.343/06, associação para o tráfico, nos termos do art. 386, II, do CPP, por não ter ficado provado a existência do crime de associação para o tráfico;

5 – Seja promovida a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012;

6 – Seja reformada a sentença condenatória no que pertine à pena de multa, ante as parcas condições financeiras afetas à senhora Mariluce Maciel Ramos, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo à Apelante, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais;

7 – Seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6533268 - Pág. 6 a Num. 6533269 - Pág. 7 e Num. 9525740 - Pág. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Num. 9994099 - Pág. 1 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 25 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações, conheço-as, pois – exceto, no que atinem aos pedidos de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...). 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. (...) Decisão unânime. (Sem destaque no original) (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21)

02 – DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

Do testemunho dos policiais militares que efetuaram o flagrante pertinente aos crimes em questão é possível apreender que, após notícia anônima de venda de drogas na casa onde residiam os apelantes, foi encontrada, ali, uma mochila na qual continham 139,218g (cento e trinta e nove gramas, duzentos e dezoito miligramas) de “maconha”.

Durante o interrogatório judicial, Denilson Tavares da Conceição assumiu que aquilo lhe pertencia, ressalvando a finalidade para uso próprio; já Mariluce Maciel Ramos continuou negando a autoria delitiva e apresentou versão que ratifica o pertencimento a Denilson Tavares da Conceição, ao menos, da mochila e a condição dele de usuário de entorpecentes.

Quanto ao mais,
data maxima venia
, inexiste prova suficiente a respeito.

Assim sendo, o convencimento condenatório está, devidamente, motivado, somente em relação à conduta de traficância por parte de Denilson Tavares da Conceição – a quantidade da droga e o modo em que ela se encontrava – dividida em 32 (trinta e dois) embrulhos – aponta a prática do delito descrita no artigo 33 e não, unicamente, da do 28 da Lei 11.343/2006.

Para Mariluce Maciel Ramos, a absolvição se impõe no que concerne ao tráfico de drogas e à associação ao tráfico, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A Denilson Tavares da Conceição, pelo exposto e por consequência, somente quanto a esse último.

Para melhor fundamentar:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, “CAPUT”, DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 – Não demonstrada suficientemente a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas não se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, com lastro probatório bastante para embasar e manter a condenação do réu; a absolvição é medida de rigor, ante o princípio do in dúbio pro reo. 2 – Precedentes desta Corte. 3 – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004163-71.2019.8.14.0105 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022 )

Procedente, portanto, é a tese absolutória de
Mariluce Maciel Ramos
. Igualmente a de
Denilson Tavares da Conceição
no que tange ao artigo 35 da Lei 11.343/2006.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA DE
DENILSON TAVARES DA CONCEIÇÃO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a conduta social do agente e as circunstâncias do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto. Observo que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam, através dos autos, de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Desataco que a natureza do entorpecente apreendido (maconha) associada à quantidade encontrada (
139,218g) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITOS DEFENSIVOS DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO (ART. 33, § 4º, DA LAD) E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. (...) 5. Inviável a fixação da pena-base do tráfico acima do mínimo legal quando os fundamentos apresentados pelo Ministério Público são inerentes ao tipo penal. Ademais, a quantidade de droga apreendida (150g de maconha e 4g de cocaína), apesar de considerável, não se mostra expressiva o suficiente para negativar a circunstância especial do art. 42 da LAD. (...) 8. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(
Acórdão 1658573
, 07014867220218070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão) e multa de (500 a 1500 dias-multa), em face a inexistência de valoração negativa de circunstância judicial, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a sanção intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento da reprimenda; mas há a de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

No histórico criminoso do apelante não consta condenação com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido.

Mesmo em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), é preciso lembrar
o
Tema Repetitivo nº 1139 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja tese nele consolidada foi: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Assim, nada há que justifique a imposição da fração correlata de maneira diversa do máximo permitido em lei.

Resulta, portanto, a punição definitiva do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a reprimenda privativa de liberdade imposta ao apelante por 02 (duas) restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

04 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

O fato criminoso ocorreu em 26/09/2017 (Num. 6533077 - Pág. 1). A sentença (Num. 6533237 - Pág. 1 a Num. 6533238 - Pág. 4), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 25/02/2019 e publicada seguidamente, em 26/02/2019 (Num. 6533238 - Pág. 6), restou, agora, reformada com a imposição ao apelante
Denilson Tavares da Conceição
da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Assim sendo, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados da publicação da sentença (artigo 117, incisos IV, do Código Penal) até então.

Nesse período, passaram-se mais de 05 (cinco) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. PACIENTE CONDENADO, EM 03/02/2016, À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. PEDIDO DE REANÁLISE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PLEITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS EM FACE DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS CABÍVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. EXAME DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PASSARAM-SE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, VINDO A OCORRER A PRESCRIÇÃO, EX VI DO ART. 109, VI, DO CP. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE, EM FACE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NA FORMA DO ART. 109, VI, C/C ART. 107, INCISO IV, AMBOS DO CP. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2. O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 147 do CP, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a qual tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

3. Da data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 03/02/2016, já transcorreram mais de 5 (cinco) anos, incidindo a prescrição intercorrente.

4. Vale ressaltar a inocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, bem como que a decisão transitou livremente em julgado para a acusação.

5. Ordem não conhecida, mas, concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade do paciente, em face da prescrição intercorrente. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805091-42.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/10/2021)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, em parte, dos recursos de apelação, concedo provimento ao de
Mariluce Maciel Ramos, de modo a absolvê-la com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e dou parcial provimento ao de Denilson Tavares da Conceição
, mantendo sua condenação, apenas, quanto ao delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena correlata para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana), reconhecendo, por fim, de ofício, a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 29/04/2024